Tribunal: TJMT
Processo: 0003304-22.2010.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003304-22.2010.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALGODOEIRA MARIANA LTDA. - ME - CNPJ: 04.517.536/0001-30 (AGRAVANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), SIMONE BARCIK KURDY - CPF: 921.843.249-49 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto diante da sua intempestividade, posto que não há interrupção do prazo recursal quando os embargos não são conhecidos em 1º grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020